Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-35.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010370-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALINO FRANCISCO CARDOSO - CPF: 376.375.331-15 (RECORRENTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 23.853.480/0001-39 (RECORRIDO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO APRESENTADO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR SEM A CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A demonstração da transferência (TED/DOC ou PIX) do depósito ao beneficiário é indispensável à validade do contrato.

A Instituição Bancária que formaliza o contrato consignado cartão de crédito, mas não disponibiliza o montante contratado para o consumidor e, ainda assim, desconta mensalmente as parcelas no benefício previdenciário do autor, de forma que a repetição de indébito é medida que se impõe.

Resta caracterizada a responsabilidade do banco, que deve responder pelos transtornos causados ao demandante, ante a nítida falha na prestação de serviço, considerando ainda a reclamação administrativa não atendida

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010370-35.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Natalino Francisco Cardoso

Recorrido(s):

Help Franchising Participações Ltda

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Relata o autor, que é aposentado pelo INSS e inicialmente pretendia realizar a portabilidade bancária do Banco Bradesco para Caixa Econômica Federal, mas foi abordado por uma funcionária da reclamada Help, que o convenceu a realizar o procedimento de portabilidade para o Banco Itaú. No entanto, ao tentar validar a portabilidade, foi informado de que, na verdade, um empréstimo consignado havia sido feito em seu nome sem sua autorização. Discorre que retornou à empresa para cancelar o procedimento, e a atendente garantiu que o cancelamento havia sido realizado. Contudo, começou a sofrer descontos indevidos em sua aposentadoria e, posteriormente, passou a receber ligações insistentes e mensagens da empresa para desbloquear um cartão de crédito que nunca solicitou ou utilizou.

O Banco BMG em sua contestação argumenta que a contratação foi válida, sendo que o autor tinha ciência dos valores que seriam descontados em sua folha de pagamento.

Pois bem. O autor insiste não ter recebido o valor referente ao saque complementar do referido cartão. Nos áudios apresentados, ele afirma receber sua aposentadoria pelo Banco Bradesco e quando o informaram que o recebimento do valor foi no Banco Itaú, compareceu no referido banco e foi informado que a agência não existe.

Com isso, ao analisar cuidadosamente o documento de transferência apresentado aos autos, é possível constatar que há indícios de manipulação ou fraude, visto que não há indicação qual o banco que recebeu o valor transferido, pois consta somente o número da a agência e da conta corrente, conforme imagem destacada abaixo:

A Resolução do Banco Central n. 256, de 01 de novembro de 2022, dispõe em seu artigo 5° que

“Na emissão de uma TED, devem ser informados, obrigatoriamente:

I - código de identificação da instituição emitente no sistema de liquidação de transferência de fundos;

II - código de identificação da instituição recebedora no sistema de liquidação de transferência de fundos;

III - valor da transferência, em moeda nacional;

IV - data de emissão; e

V - dados que permitam a identificação da finalidade da transferência.

(...)”

Portanto, o referido documento não tem força suficiente para comprovar a efetivação da transferência, visto que há necessidade de constar o código de identificação da instituição recebedora. Logo, a alegação do autor que nunca recebeu o valor supostamente contratado tem verossimilhança.

Se for considerado que o Banco Itaú foi o recebedor dessa importância (visto que no termo de adesão é esse banco que se encontra cadastrado), o número da agência é 8250, assim diverso da agência 1248, que consta no comprovante de transferência, agência essa que não existe segundo o autor.

Dessa forma, se não houve prova válida da transferência do valor, o negócio não foi concretizado, sendo indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

Dessa forma, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de provar a efetiva transferência de valores que convalidaria o negócio, ainda que negado pelo autor. Logo, inexistindo qualquer comprovante de repasse do crédito supostamente contratado, forçoso declarar a nulidade do negócio jurídico e, por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor.

Em relação à forma de devolução, o art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição do indébito, pressupõe a quebra da boa-fé objetiva.
“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Em face ao exposto, diante da ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores à conta de sua titularidade, está patente a ilegalidade e arbitrariedade dos descontos na folha de pagamento do Autor, razão pela qual o reconhecimento da nulidade do contrato e a repetição do indébito em dobro é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral devidamente caracterizado no caso em destaque, ante aos descontos no contracheque do autor sem qualquer contraprestação por parte do banco reclamado, além da reclamação administrativa não atendida, conforme áudios e vídeos apresentados nos autos, sendo o promovente obrigado a ajuizar a presente ação para ver sua pretensão satisfeita.

Por fim, conforme constou no id 233027695, a empresa HELP FRANCHISING PARTIPAÇÕES LTDA foi devidamente citada, porém não compareceu na audiência realizada, muito menos apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
DECLARO a nulidade do contrato discutido nos autos (TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO) e
DETERMINO que o reclamado, BANCO BMG S/A, restitua em dobro
, os valores descontados no benefício previdenciário do autor referente ao contrato em tela, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir de cada desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
CONDENAR os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024